Tribunal: STF
Processo: RE 106636
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- CONTAGEM DE PRAZO. FERIADOS CONSECUTIVOS NÃO A SUSPENDEM.
PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL, NO SABADO, UMA DECISÃO JUDICIAL, O PRAZO
DO RECURSO CONTA-SE A PARTIR DA SEGUNDA-FEIRA, SE DIA UTIL.
PRECEDENTES DA CORTE. DIVERGENCIA SUPERADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.